Tribunal: TJSP
Processo: 1023162-35.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Alegação de abusividade da taxa de juros cobrada no contrato impugnado. Inocorrência. Taxa cobrada de acordo com a prevista na Instrução Normativa n.o 28 do INSS. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.